Tribunal: TJBA
Processo: 0523930-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523930-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s):RAFAEL MARBACK DE MENEZES, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, LORENA ANN PEREIRA REZENDE ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE ICMS EM COMPRA PÚBLICA. OPERAÇÕES INTERNAS COM DESTINO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DA BAHIA. DECRETO N. 13.780/2012. FALTA DA INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL DO DESCONTO DO IMPOSTO NO PREÇO DA MERCADORIA EM OPERAÇÃO ISENTA. CONDIÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE NORMA SOBRE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESONERAÇÃO DO ICMS NO PREÇO DA MERCADORIA LICITADA. AUTUAÇÃO FISCAL HÍGIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523930-79.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .